Tribunal: TJPA
Processo: 0809451-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809451-87.2021.8.14.0301

APELANTE: PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação, apelação e, em remessa necessária, reconheceu o direito da impetrante de não recolher o ICMS-DIFAL antes do prazo de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o pedido de reconhecimento do direito à compensação administrativa dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a questão relativa à restituição dos valores, ao afirmar que o direito de reaver quantias indevidamente pagas decorre logicamente da declaração de inexigibilidade do tributo.

4. O julgado estabelece que a restituição ou compensação não pode ser discutida em mandado de segurança, devendo ser pleiteada em ação própria, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

5. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sob pena de desvio da finalidade legal do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada pela parte.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão nem para veicular inconformismo recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.917/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 28/08/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda em face do
Acórdão Id n° 30020937
, que negou provimento à sua Apelação, reformando parcialmente a sentença, em sede de remessa necessária, para reconhecer o direito líquido e certo da empresa impetrante ao não recolhimento do DIFAL antes de decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicação da Lei Complementar Federal nº 190/2022.

A embargante alega, em síntese, que o julgado padece de omissão por não ter analisado o pedido de reconhecimento do direito à compensação na via administrativa dos valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-DIFAL.

Ao fim, requer o provimento do recurso, com efeitos modificativos, para que seja sanado o vício apontado (Id n° 30247382).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id n° 30714483).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Na hipótese em apreço, a embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão quanto ao pedido de reconhecimento do direito à compensação na via administrativa dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL.

Entretanto, compulsando o julgado embargado, verifico que o julgado embargado não apenas analisou, como reconheceu tal direito como consequência lógica da declaração de inexigibilidade do tributo, conforme trecho do voto condutor abaixo transcrito:

“No que concerne ao direito de reaver os valores recolhidos indevidamente é uma consequência lógica da declaração de inexigibilidade do tributo, que, conforme bem consignou a sentença, não pode ser objeto de discussão em sede de Mandado de Segurança, devendo ser pleiteado em ação própria, nos termos das Súmulas 269 e 271, do STF.”
(Id. 30020937 – pág. 1)

Portanto, não se verifica qualquer omissão a ser suprida, mas sim,
o mero inconformismo do embargante que pretende por via inadequada rediscutir o mérito da controvérsia.

Nesse contexto, importa lembrar que os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal para a rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma motivada. Corroborando esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026